Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. DOLO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. O dolo eventual está demonstrado quando o réu assume o risco de produzir o resultado, que era previsível, embora não pretendido, não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa, posto que o crime doloso restou evidenciado.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.